Tribunal: TJSP
Processo: 2151385-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada entendeu descabido o pedido do exequente de expedição de ofício a fintechs porque tais entidades estão abrangidas pelo sistema Sisbajud. As fintechs autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo Bacen estão incluídas na pesquisa via Sisbajud. Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício a 1a Delegacia de Combate à

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada entendeu descabido o pedido do exequente de expedição de ofício a fintechs porque tais entidades estão abrangidas pelo sistema Sisbajud. As fintechs autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo Bacen estão incluídas na pesquisa via Sisbajud. Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício a 1a Delegacia de Combate à Corrupção/RS. Inquérito policial que se encontra em sigilo. Medida que pode configurar quebra de sigilo bancário e fiscal envolvendo terceiros e quebra do sigilo da investigação. Decisão agravada que indeferiu pedido de aplicação de pena por litigância de má-fé. Conduta que não configura as hipóteses do art. 80 do CPC. Recurso desprovido.